Tribunal: TJPA
Processo: 0809822-25.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809822-25.2021.8.14.0051

RECORRENTE: LEANDRO BRANCHES SARMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. MERA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando a sua nulidade por excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida contém excesso de linguagem, de modo a influenciar os jurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Magistrado de piso que não incorreu
no alegado excesso de linguagem, pois, ao se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, utilizar a expressão “indícios”, veiculando suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos.

4. A mera transcrição de depoimentos, ou até mesmo a existência de grifos aplicados pelo julgador em tais transcrições, por si só, não são causas de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por LEANDRO BRANCHES SARMENTO, termo no
ID – 21797907
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID - 21797905
), que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 21797912), requer tão somente a nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem.

Em contrarrazões (
ID - 21797917
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21797918), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 22236019), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Alega o recorrente que, ao prolatar a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
busca de maneira oblíqua influenciar o Conselho de Sentença, pois transcreveu todos os depoimentos de forma quase integral, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
.

Sem razão
, todavia.

Estabelece o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal que
“a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Dessa forma, se por um lado o Magistrado tem o dever de não emitir juízo de valor acerca do mérito da causa, por outro, também não pode deixar de apontar os indícios suficientes de autoria e materialidade, sob pena de faltar fundamentação à pronúncia.

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...)

A pronúncia, sabe-se, é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados.

No presente caso é imputado ao acusado uma tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso,
a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo de Necropsia Médico Legal realizado na vítima, no prontuário médico da vítima, e, por fim, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, que atestam a morte da vítima
.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, devendo ser observado que em seu interrogatório o acusado afirmou que não recordava muito dos fatos, pois, estava embriagado, mas que tinha certeza que não ocorreu como narrado pelas testemunhas oculares, afirmou que vinha sendo ameaçado pela vítima, mas como muito bem destacou o acusado haviam testemunhas oculares dos fatos, que afirmaram em Juízo:

JACIENE SARMENTO (irmã da vítima) (...)

JOELDSON SARMENTO (irmão da vítima) (...)

MARIA LUCIENE (mãe da vítima) (....)

Mas além disso, cabe ser destacado que
a autoridade policial que investigou os fatos de forma isenta veio a confirmar a possibilidade do acusado ter sido o autor das facadas que mataram a vítima
, senão vejamos:

ERIK PETERSON, delegado de polícia civil que presidiu o IPL (...)

Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas dos fatos
é real a possibilidade de que o acusado tenha participados dos fatos descritos na denúncia, havendo assim os indícios suficientes de autoria
, e, com isso, encontro devidamente demonstrados os indícios suficientes de autoria.

Nesta oportunidade destaco que as testemunhas trazidas em Juízo pela então defesa do acusado não assistiram ao fato, apenas tentaram justificar a existência de uma rixa anterior entre vítima e réu, mas não souberam dizer como os fatos ocorreram no momento que a vítima foi esfaqueada.

Assim nesse momento
ao restarem indicados os indícios suficientes de autoria diante da dúvida existente se houve ou não uma suposta legitima defesa pelo acusado, mesmo na modalidade putativa
, como já decidiu nossa jurisprudência
o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso
, senão vejamos:

(...)

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou a qualificadora do motivo torpe e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

(...)

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “em virtude de desentendimentos anteriores entre ele e a vítima”, e, isso pode ser classificado como fútil sim, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

(...)

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido foi caracterizada “pela superioridade instrumental dos autores do crime, que atingiu a vítima de surpresa com golpes faca, sendo que ela estava desarmada” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, as suas imputações não são manifestamente improcedentes como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para
, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal
PRONUNCIAR o réu LEANDRO BRANCHES SARMENTO pelo homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em relação a vítima Edilberto Sarmento Figueira (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990)
, sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso não incorreu no alegado excesso de linguagem, pois, ao se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, utilizar a expressão “indícios”, veiculando suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão.

Ademais, o próprio julgador pontuou que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e que, ainda que a prova testemunhal, de forma indiciária, aponte o recorrente como o autor do crime de tentativa de homicídio em comento, eventuais incertezas decorrentes do conjunto probatório amealhado deverão ser dirimidas pelo tribunal popular, que é o juízo natural.

Nessa perspectiva, é imperioso anotar que a
mera transcrição de depoimentos, ou até mesmo a existência de grifos aplicados pelo julgador em tais transcrições, por si só, não são causas de excesso de linguagem
na sentença de pronúncia.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
. PRECEDENTES.

1. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas.

2.
Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia
.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.962.487 / AC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
Discute-se: (i) se há excesso de linguagem na decisão de pronúncia
; (ii) se as qualificadoras do uso do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; e (iii) se subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia. O magistrado apenas cumpriu a determinação do art. 413 do CPP, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem qualquer juízo de valor categórico acerca da culpa do réu.

4.
A existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das testemunhas/declarantes não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes do STJ
.

(...)

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/AL, 0000049-22.2024.8.02.0017, Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado Alberto Jorge Correia de Barros Limas, j. 06/11/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO
. MÉRITO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER ANALISADO PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3. No caso,
o Juiz a quo não extrapolou seus limites, consignou apenas os indícios que dão conta do recorrente como autor dos delitos de dois homicídios qualificados, sendo um tentado e outro consumado
.

4. O Magistrado a quo reconheceu, corretamente, a existência de indícios da autoria delitiva, bem como a presença de indícios das qualificadoras, com base nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, o que autoriza a submissão da presente imputação ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, do CPP, sendo
insuficiente para ensejar o excesso de linguagem arguido a transcrição de depoimentos e a rejeição de teses defensivas
. Preliminar rejeitada.

(...)

12. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/CE, 0239222-43.2023.8.06.0001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 24/09/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRANSCRIÇÕES E GRIFOS. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LIGUAGEM
. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia foi feita com observância do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, isto é, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso,
a menção aos elementos de prova foi feita de forma concisa, sem indevida incursão no mérito, sem manifestação definitiva de culpa e sem a utilização de termos capazes influenciar o Conselho de Sentença
. Por isso, não há que se falar em excesso de linguagem.

3. Ademais,
a presença de transcrições dos depoimentos constantes dos autos na decisão de pronúncia, ainda que grifados ou negritados, por si só, não implica em nulidade por excesso de linguagem. Precedentes do STJ
.

(...)

6. Recurso não provido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, 0018510-42.2023.8.17.2480, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 11/06/2024) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que
o juízo
a quo
se limitou a explicitar os fundamentos de sua convicção, demonstrando apenas indícios de autoria,
não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, e, via de consequência, nulidade absoluta, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 25/02/2025